Tribunal: TJBA
Processo: 0000316-52.2019.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000316-52.2019.8.05.0189

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BETHROSA LEAL PODEROSO

Advogado(s):
LUCIANO MAYNART SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADA À PENA DE 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 136, §3º, do Código Penal, nos termos do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006.
RAZÕES DE APELAÇÃO: PLEITO DE INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO EVIDENCIADA. VULNERABILIDADE DA OFENDIDA COMPROVADA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06.
Palavra da vítima que encontra apoio nas demais provas existentes nos autos. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA ‘E’ E ‘F’, DO C
ÓDIGO PENAL
. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
ENTRE AS AGRAVANTES.

1. Inicialmente, suscita, a apelante, a incompetência absoluta em razão da matéria, sob o argumento de que a violência perpetrada pela mãe em relação a filha não teria se baseado no gênero, o que afastaria a incidência da Lei Maria da Penha no caso concreto. Impossibilidade. Mãe que agrediu fisicamente a filha, abusando dos meios de correção e disciplina.
Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a aplicação da Lei Maria da Penha nas relações entre mãe (na posição de agressora) e filha (suposta ofendida), quando comprovada situação de vulnerabilidade da vítima em relação a agressora, como ocorre no caso em análise.

2.
Ademais
, também não cabe provimento ao pleito pela exclusão das agravantes previstas no art. 61, inc. II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal por bis in idem. A
agravante da alínea ‘e’ procura revestir de maior reprovabilidade o
delito
praticado em face de “ascendente, descendente, irmão ou cônjuge”
ao passo
em
que a segunda autoriza a majoração da reprimenda em casos de crimes cometidos contra mulher.

R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000316-52.2019.8.05.0189
, da Vara Criminal da Comarca de Paripiranga/BA, em que figura como Apelante
BETHROSA LEAL PODEROSO
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM,
à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso proposto pelo Apelante. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: